Tribunal: TJDFT
Processo: 0729978-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Poder Judiciário, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e para a qual o art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento.
2. Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de maneira que a negativa de efetivação à inclusão por meio do sistema SERASAJUD pressupõe motivação devidamente fundamentada de maneira a demonstrar a impossibilidade da medida ao caso dos autos, não sendo mera arbitrariedade do juízo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.